Tribunal: TJPA
Processo: 0028686-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028686-69.2018.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO NASSAR CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 107, IV C/C 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, PRIMEIRA PARTE DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RODRIGO NASSAR CRUZ
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV, art. 109, V c/c art.110, §1º, todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHECER do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0028686-69.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RODRIGO NASSAR CRUZ

ADVOGADO: GIOVANNI BEZERRA BITTENCOURT, OAB/PA 18.732

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

RODRIGO NASSAR CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 299, parágrafo único, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 7042848, Pág. 5-13), que nos dias 1.º a 8 de junho de 2018, provavelmente, no interior das dependências da Diretoria de Infraestrutura e Transportes (DIRPLAN) da Secretaria Executiva de Transportes (SETRAN), na avenida Almirante Barroso, n.º 3.639, bairro Souza, em Belém, a réu Iolanda Modesto de Vilhena Torres e o recorrente Rodrigo Nassar Cruz, agindo em comunhão de desígnios, por si mesmo ou por interposta pessoa, fizeram inserir assinatura com o nome de Iolanda Modesto de Vilhena Torres na folha de frequência do mês de junho de 2018, de modo a firmar o ponto de entrada e saída da servidora de forma antecipada, quando, na verdade, não se faria presente.

Os agentes planejaram previamente a ação e assim, foi aposta assinatura verdadeira, contudo, ideologicamente falsa, nos espações relativos aos dias 11 a 29 de junho de 2018, no documento de frequência oficial da Secretaria Executiva de Transportes (SETRAN), com o objetivo de receber os vencimentos mensais integrais, em remuneração pelo período não trabalhado, sem que estivesse, de fato, amparada por qualquer hipótese legal ou ato formal de afastamento.

Registrada a presença no documento vinculado à responsabilidade do recorrente Rodrigo Nassar Cruz, na condição de Diretor de Infraestrutura e Transportes, de modo a indicar que a servidora estaria regularmente no serviço, a sentenciada Iolanda Modesto de Vilhena Torres se deslocou em viagem internacional, em voo do Rio de Janeiro para a Rússia e assistir presencialmente aos jogos da primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, permanecendo ausente do Brasil de 11 a 29 de junho de 2018.

O recorrente Rodrigo Nassar Cruz permaneceu em atividade regular na Secretaria Executiva de Transportes (SETRAN), plenamente, ciente da ausência da servidora, mantendo a pasta de frequência dos servidores lotados sob responsabilidade de sua diretoria, aguardando o transcurso dos dias para atestar o ponto ao final do mês como se a sentenciada Iolanda Modesto Vilhena Torres estivesse presente.

No entanto, ambos foram surpreendidos com notícias de grande repercussão na mídia, que estava reportando que a sentenciada Iolanda Modesto de Vilhena Torres, como servida pública, havia deixado o ponto previamente assinado enquanto se deslocou para a Rússia para assistir aos jogos.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incurso nos tipos previstos no art. 299, parágrafo único, do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7043319, Pág. 230-244), contra a qual a defesa de recorreu (ID n° 7043322, Pág. 276-302) pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP ou, o reconhecimento de erro de proibição, ou, o reconhecimento da atipicidade da conduta por falta de potencialidade lesiva da conduta.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 7043324, Pág. 306-310).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4651655 p. 8-15), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Desa. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relatora

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 1 (um) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, convertida em uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.996,00 (hum mil, novecentos e noventa e seis reais), referente a 02 (dois) salários mínimos,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 26/08/2019. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 26/08/2019, uma segunda-feira. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias. Seu termo inicial iniciou-se na data de 27 de agosto de 2019 (terça-feira), findando em 31 de agosto de 2019 (sábado). Porém, como o dia 31 foi um sábado, o prazo se deslocou para o primeiro dia útil seguinte, o dia 02 de setembro de 2019.

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 2 de setembro de 2019, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RODRIGO NASSAR CRUZ

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2023